Tribunal: TJDFT
Processo: 0714924-85.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Carla Souza Livio contra a sentença proferida pela 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que julgou procedente a pretensão punitiva.
2. Condenação: CTB, art. 305 (evasão do local de acidente de trânsito). Pena: 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além da suspensão/proibição de obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo prazo de 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias.
3. Denúncia: (CTB, art. 305).
4. Razões da apelação: (a) absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade; (b) o simples fato de ter se afastado do local do acidente não deve ser interpretado como tentativa de fuga das consequências legais, mas como reflexo do estado psicológico que estava; (c) não foi comprovado o dolo, elemento subjetivo do tipo penal; (d) por ser mulher e por estar sozinha, em estado de nervosismo e abalada psicologicamente, optou por sair do local; (e) em razão do princípio in dubio pro reo, cabível a absolvição (CPP, art. 386, VII); (f) mesmo que seja reincidente, é possível a fixação de regime inicial menos gravoso, em atenção ao princípio da individualização da pena e da proporcionalidade; (g) é cabível a prisão domiciliar humanitária, pois possui filho com idade de 8 anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, preenchendo os requisitos do CPP, art. 318, V.
5. Pedidos: absolvição por insuficiência de prova ou atipicidade e fixação de regime inicial aberto; deferimento da prisão domiciliar humanitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve insuficiência de provas para a condenação por evasão do local do acidente; e (ii) estabelecer se é cabível a prisão domiciliar humanitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. As provas são coesas e harmônicas entre si e evidenciam perfeita subsunção da conduta ao fato típico, além do dolo da denunciada de afastar-se do local do acidente para fugir de eventual responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída (CTB, art. 305) e a ausência de circunstância que caracterize inexigibilidade de conduta diversa.
8. O temor alegado é subjetivo, isolado e não se sustenta diante da conduta subsequente da acusada, que abandonou o veículo e retornou para casa, sem buscar auxílio imediato das autoridades. Ademais, a colisão ocorreu em via pública, por volta de 10h, em plena luz do dia, horário compatível com movimentação de transeuntes, não se mostrando razoável que ela tenha adentrado em um matagal e não procurado possível ajuda de terceiros.
9. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, com a utilização de condenações mais antigas para análise negativa dos antecedentes e de frações adotadas por este Tribunal, tanto na primeira fase (1/8 da diferença entre a pena mínima e a máxima), quanto na segunda fase, em razão da reincidência (1/6).
10. Embora a pena seja inferior a 4 anos, há circunstância judicial desfavorável e a agravante da reincidência, o que obsta o início do cumprimento da pena em regime aberto (CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o). Pelas mesmas razões, é inviável a substituição da pena por restritiva de direitos ou a suspensão do processo (Lei no 9.099, art. 89).
11. Não há, por fim, interesse recursal quanto ao pedido de cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar. Além de ter sido concedido à ré o direito de recorrer em liberdade, o pleito deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais (LEP, art. 117).
IV. DISPOSITIVO E TESE1
2. Pedido improcedente. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A evasão do local do acidente de trânsito configura-se quando o agente, após a colisão, abandona o veículo e se afasta do local para fugir de eventual responsabilidade penal ou civil.
2. A alegação de temor subjetivo não se sustenta diante da conduta subsequente do agente, que não busca auxílio imediato das autoridades."

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 305; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 318, V; CP, art. 33, § 2o, “b” e § 3o; Lei no 9.099, art. 89; LEP, art. 117.